Tribunal: TCU
Processo: 017.161/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9175/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.161/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedita Aparecida Paulino Ruiz (XXX.304.678-XX); Eduardo Brandi Carneiro (XXX.534.988-XX); Germinal Moretti Junior (XXX.414.001-XX); Leni Braga Carmine (XXX.636.218-XX); Luiz Francisco Marcopito (XXX.609.928-XX); Maria Luiza de Oliveira Ganzerli (XXX.506.868-XX); Maria de Fátima Silva de Brito (XXX.216.958-XX); Sergio Augusto Fonseca (XXX.611.728-XX); Valter Constantino (XXX.229.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.